Tribunal: TJSP
Processo: 1004265-24.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação revisional - contrato de empréstimo bancário - desconto de parcelas em conta corrente do devedor para pagamento de empréstimos - impossibilidade de suspensão integral dos descontos - limitação, todavia, a 35% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos creditados em conta - Decreto Estadual no 61.750/2015 - multa cominatória devida - ação julgada parcialmente procedente - sentença

Ementa:
Ação revisional - contrato de empréstimo bancário - desconto de parcelas em conta corrente do devedor para pagamento de empréstimos - impossibilidade de suspensão integral dos descontos - limitação, todavia, a 35% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos creditados em conta - Decreto Estadual no 61.750/2015 - multa cominatória devida - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.